Tribunal: STF
Processo: RHC 85624
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ESTAGIÁRIO QUE SE RECUSOU A ABRIR A PASTA
APÓS ULTRAPASSAR DETECTOR DE METAIS INSTALADO NO FORO E QUE
SINALIZOU A EXISTÊNCIA DE METAL.
1.      A recusa em abrir a pasta, a
despeito de instado por policiais militares em serviço no local,
configura, em tese, crime de desobediência (CP, art. 330).
2.      Inadmissível a pretensão de trancar o procedimento penal.
3.      RHC improvido.